Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. POSSE DE BENS PRODUTO DE CRIME. DOLO. VALOR PROBATÓRIO DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A receptação exige a demonstração do dolo, que pode ser inferido do contexto fático, especialmente quando o acusado não apresenta justificativa plausível para a posse de bens de origem ilícita.
2. A prova da alegação de desconhecimento da origem criminosa dos bens incumbe ao réu (CPP, art. 156).
3. Os depoimentos de policiais civis e militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para fundamentar a condenação, desde que coesos e harmônicos com os demais elementos de prova.
4. A posse de bens furtados, reconhecidos pela vítima, sem justificativa razoável e sem elementos mínimos que comprovem a ausência de dolo, afasta a possibilidade de absolvição ou de desclassificação para a modalidade culposa.
5. Recurso conhecido e não provido.